Tribunal: TJDFT
Processo: 0754142-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754142-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: JANETE GONCALVES RIBEIRO, JOAO PAULO ALVES SANTANA, LEONEL GLYCERIO NETO, PAULA REJANE NUNES VIDAL, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DE NORMANDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRIANON EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão nos autos do cumprimento de sentença de no 0019170-66.2012.8.07.0001 que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, determinando-se a inclusão dos seus sócios no polo passivo, e determinou a promoção da alienação em leilão judicial dos imóveis penhorados nos autos. Nas razões recursais, o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão, por violação aos artigos 133 a 135 do Código de Processo Civil, por inobservância do regular procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser instaurado para citação dos envolvidos para contraditório, antes do julgamento do mérito. Alega que a desconsideração da personalidade jurídica é prematura e viola o preceito do artigo 28 do Código do Consumidor, diante da existência de bens penhorados, inclusive destinados à alienação na mesma decisão, além de vários outros bens penhoráveis pertencentes às executadas, já descritos nos autos, sem que os exequentes promovam a penhora. Destaca que a personalidade jurídica das sociedades empresárias devedoras não é obstáculo à satisfação da execução, que tem sido imposto, segundo entendem, pelos exequentes, não sendo, por isso, plausível atribuir a responsabilidade do débito a terceiros estranhos à relação jurídica. Argumenta que a desconsideração da personalidade jurídica é exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que deve ser motivada e interpretada restritivamente. Ao final requer seja declarada a nulidade da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, julgando-se improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 54612833 e 54612834). Verifica-se que, a despeito de nomear o recurso como “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante não apresenta qualquer fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões no prazo legal. Contra a mesma decisão foram interpostos os seguintes agravos de instrumento que, por estarem associados, devem retornar conclusos para julgamento conjunto: 0754126-84.2023.8.07.0000, 0754129-39.2023.8.07.0000, 0754135-46.2023.8.07.0000, 0754138-98.2023.8.07.0000 e 0754142-38.2023.8.07.0000. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora